Tribunal: TJSP
Processo: 1020640-08.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Aquisição de aparelho celular. Vício oculto verificado. Ausência de providência das requeridas nos termos do art. 12, § 3o, do CDC. Ausência de assistência técnica no município do consumidor. Inexistência de solução adequada por parte dos fornecedores. Encargo processual que lhe incumbia, independentemente da inversão do ônus da prova. Dano material e moral. Cabível.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Aquisição de aparelho celular. Vício oculto verificado. Ausência de providência das requeridas nos termos do art. 12, § 3o, do CDC. Ausência de assistência técnica no município do consumidor. Inexistência de solução adequada por parte dos fornecedores. Encargo processual que lhe incumbia, independentemente da inversão do ônus da prova. Dano material e moral. Cabível. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.